Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702092-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: SIMONE GUTHS STAHLHOEFER, EDUARDO STAHLHOEFER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra decisão deste gabinete que não conheceu do recurso inominado interposto em face da deserção nos autos no 0718993-18.2023.8.07.0020. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento é cabível contra decisão: I- que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Verifica-se, dessa forma, que não há previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra atos processuais originários das Turmas Recursais. Além disso, na decisão que rejeitou os embargos de declaração restou devidamente esclarecido à recorrente acerca da inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o, do CPC nos Juizados Especiais. Desse modo, não CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo art. 11, V, do RITR. Sem honorários. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito